Tribunal: TJMT
Processo: 1016161-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Habeas Corpus n. 1016161-56.2021.8.11.0000
Impetrante: Rogério Miranda Gomes Júnior
Paciente: Philippe Martim da Silva
Autoridade coatora: Juíza da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT
Vistos,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Philippe Martim da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima.
O impetrante relata que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde o dia 23.8.2021, pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas, associação criminosa, posse ou porte de arma de fogo de uso permitido e restrito e uso de documento falso.
Destaca que a comunicação da prisão ocorreu apenas no dia 24.8.2021 e que a audiência de custódia foi designada para o dia seguinte.
Relata que na data aprazada, a audiência não se realizou em virtude de que a unidade prisional em que se encontrava o paciente estava recebendo a visita do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sendo então o ato realizado apenas no dia 30.9.2021, ou seja, depois de transcorrido uma semana da prisão.
Afirma ainda que, a magistrada, ao final da audiência, decidiu manter a prisão do paciente, conduta esta a qual imputa ilegal, pois, entende que a referida audiência deveria ter sido realizada em um lapso temporal de 24 horas após a prisão do custodiado.
Aduz que o paciente possui o direito de responder ao processo em liberdade porque o suposto crime por ele cometido o foi sem violência ou grave ameaça, aliado ao fato de que possui filho menor de idade, sendo o único responsável pelo seu sustento.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja relaxada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhes aguardar em liberdade o desfecho do processo e, subsidiariamente, pugna pela concessão da liberdade provisória, cumulada com as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório.
Juntou documentos (Ids. 101012452 a 1010112458).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
No que diz respeito ao alegado excesso de prazo para a homologação do flagrante, primeiramente é importante esclarecer que os chamados prazos processuais não são absolutos, devendo ser aferidos apenas como parâmetros para que não se prolongue demasiadamente.
No caso, conforme se evidencia dos autos, mais precisamente pelos termos da decisão anexa (Id. 101012455, pp. 23-35), verifica-se que a autoridade judiciária acoimada de coatora justificou a não realização da audiência de custódia, tendo em vista que o Conselho Nacional de Justiça estava realizando visita na unidade prisional daquela Comarca, o que impossibilitou a realização do ato.
Contudo, a fim de se evitar o prolongamento da prisão sem que fosse analisada a sua legalidade, a magistrada determinou que fossem colhidas manifestações escritas das partes, no “exíguo prazo de 04 (quatro) horas”.
Ademais, estamos vivenciando a problemática mundial da Covid-19, o que torna compreensível eventuais atrasos processuais. Além disso, no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, foram editadas as Portarias Conjuntas 247, 249, 281 e outras, instituindo o regime de teletrabalho, o que já fragiliza o disposto no artigo 310 do Código de Processo Penal, sobretudo porque os magistrados ainda devem/podem ouvir o Ministério Público, para que depois, se for o caso, a defesa não venha questionar que houve eventual decretação da prisão preventiva de ofício.
Outrossim, qualquer nulidade a respeito da prisão em flagrante já está superada, tendo em vista que, ao que assevera, a autoridade judiciária converteu a prisão em preventiva.
Além disso a questão quanto a possuir filho menor de idade deve ser melhor elucidada, haja vista que por ocasião da audiência de custódia, o paciente declara que ficou sabendo apenas depois de ser preso, que sua esposa estava grávida, em nenhum outro momento informa possuir uma filha (Id. 101012458, p. 9, link para OneDrive).
Dessa forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade no decreto constritivo, a ensejar o acolhimento da pretensão já em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a prisão cautelar do paciente nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP, o que torna impossível o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante, in casu, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 09 de setembro de 2021.
Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Relator em substituição legal